Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAção. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA FIADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À GARANTIA LOCATÍCIA. Sentença de improcedência mantida.
1. A mudança de endereço da fiadora para localidade dentro da mesma Região Administrativa com posterior atualização tempestiva do novo domicílio não autoriza a rescisão do contrato de locação por infração legal, tampouco exige substituição da garantia locatícia.
2. A atualização do novo endereço da fiadora foi realizada pelos locatários dentro do prazo estipulado na notificação extrajudicial, o que afasta a alegação de inércia e de descumprimento contratual.
3. Não houve demonstração de alienação ou gravação de todos os bens imóveis da fiadora nem mudança de município, condições legais para exigir a substituição da garantia, nos termos do art. 40, III, da Lei n. 8.245/91.
4. Recurso conhecido e não provido.